Tribunal: TJSP
Processo: 2232567-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA.
Tutela de urgência. Decreto de indisponibilidade de parte do imóvel. Indeferimento acertado. Propriedade já transferida a terceiros. Reconhecimento da fraude, em sede de mérito, que implica na anulação dos negócios que lhe são supervenientes. Inexistência, outrossim, de imediato risco de dano irreparável, requisito indispensável para a aplicação do art. 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PAULIANA.
Tutela de urgência. Decreto de indisponibilidade de parte do imóvel. Indeferimento acertado. Propriedade já transferida a terceiros. Reconhecimento da fraude, em sede de mérito, que implica na anulação dos negócios que lhe são supervenientes. Inexistência, outrossim, de imediato risco de dano irreparável, requisito indispensável para a aplicação do art. 300 do CPC. Tutelas de urgência, ainda, que reclamam o prévio exercício do contraditório.
AGRAVO DESPROVIDO.